Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706010-94.2017.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LAURA FERREIRA GARRITANO D E S P A C H O Em atenção ao julgamento do Tema 1.016 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e o consequente retorno dos autos para apreciação, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator